Tribunal: TJDFT
Processo: 0750846-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento em que o recorrente pretende a declaração de incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em razão do valor de alçada, em face à tese definida pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral - Tema 1.234. Em consulta aos autos principais, constata-se que a preliminar foi arguida em sede de contestação, protocolada nos autos no mesmo dia da interposição deste recurso, e ainda se encontra sob o crivo do juízo de origem. Diante de eventual inadmissibilidade do recurso, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se em 10 (dez) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403